Tribunal: STF
Processo: Rcl 41014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 564.225. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formulada por Tereza Luciana dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz Presidente da Turma Recursal da Comarca de Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo nº 5022161- 09.2018.8.13.0079 , à alegação de afronta à decisão proferida no RE 564.225, pela Primeira Turma desta Suprema Corte.
    Sustenta que no julgamento do RE n.º 564.225/RS, a Primeira Turma do STF decidiu que a isenção tributária concedida por prazo incerto e de forma incondicionada pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, “todavia, em ambos os casos, precisa obedecer ao princípio da anterioridade, tanto na perspectiva da anualidade do exercício fiscal, quanto na da noventena”.
    2. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta inviabilidade da demanda. Igualmente dispenso a intimação do Procurador-Geral da República e da autoridade reclamada, haja vista o caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A reclamante sustenta, em síntese, afronta ao entendimento firmado pela Primeira Turma desta Suprema Corte no RE 564225/RS, processo no qual não figurou como parte.
    3. Assento que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como paradigma, julgado sem eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo no qual não há identidade de partes. 
    4. Vale dizer, os julgados invocados como paradigma não estendem sua eficácia à reclamante, uma vez que não figurou neles como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes:
RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante. (Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017) 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.2.2017)
    5. Anoto, por fim, que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de anexar o comprovante do recolhimento de custas, do andamento do feito no qual proferido o ato reclamado, a fim de demonstrar a inexistência de trânsito em julgado, e de apresentar a qualificação da parte beneficiária do ato reclamado.
    6. Nada obstante, em razão da manifesta improcedência do pedido, deixo de determinar a emenda à inicial, ao registro, porém, de que o conhecimento de eventual recurso a ser interposto desta decisão fica condicionado ao saneamento dos vícios apontados.
    7. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora